Tribunal: TJBA
Processo: 8023905-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023905-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OSVALDO GONCALVES DE ARAUJO

Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS COMPATÍVEIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de contrato de reserva de cartão de crédito consignado, deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, limitando-a às custas iniciais com redução e parcelamento, determinando o recolhimento sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão integral da gratuidade da justiça ao agravante, diante da alegada hipossuficiência econômica e da presunção de veracidade da declaração apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, em consonância com os princípios do acesso à justiça e da igualdade.

4. O Código de Processo Civil garante a gratuidade da justiça à parte que demonstra incapacidade de arcar com custas e despesas processuais.

5. Os documentos acostados evidenciam que o agravante percebe renda proveniente de benefício previdenciário em valor modesto, compatível com a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3º e 4º, 101, §1º, e 290.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8033533-27.2022.8.05.0000, Rel. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, j. 06.09.2022; TJ-BA, AI nº 8018493-34.2024.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8023905-72.2026.8.05.0000 em que figuram como agravante
OSVALDO GON
ÇALVES
DE ARA
Ú
JO
e como agravado
BANCO BMG S. A.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237